Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708164-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÂO CARLOS ALVES LELES RECORRIDOS: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NÃO POSSUI DEPENDENTES OU ALIMENTANDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a absoluta impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvadas as exceções legalmente previstas que, entretanto, não contemplam a situação narrada nos presentes autos. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida limitou-se a informar que a dívida objeto do processo 0021162-23.2016.8.07.0001 foi quitada, razão pela qual requereu a extinção do processo originário. Contudo, por meio da petição de ID. 39705806, esclarece que ainda não foi prolatada sentença de extinção do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 2120442, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/8/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda assim, a recorrente apontou a relevância da matéria debatida. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Conforme a declaração IRPF 2020, ano calendário 2021, anexada aos autos (ID 33575935), o agravado não possui dependentes/alimentandos e não declarou dívidas. No entanto, ante a ausência de mais informações acerca da real e concreta situação financeira do agravado (revel citado por edital), entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do devedor preserva o mínimo existencial e um padrão de vida digno e observa os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade” (ID. 35043183 - Pág. 4) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento colegiado no sentido de que é possível a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de percentual do salário ou proventos, encontra-se em harmonia com a jurisprudencial que promana da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE RELATOR. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2. "Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015" (ARESP 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13/05/2019). 3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Nos termos dos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, proteção unicamente afastada em se tratando de satisfação de dívida de natureza alimentar. 4. A verificação da excepcional possibilidade de afastamento da impenhorabilidade de remuneração, à luz do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG “quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, além de não debatida no aresto hostilizado, demandaria incursão no substrato fático da demanda no caso dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029